Tribunal: TJDFT
Processo: 0711604-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711604-71.2025.8.07.0000 DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, o processo principal foi sentenciado (id 235370201 - Proc. 0004128-76.2014.8.07.0010). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 29/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator